Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-68.2020.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000263-68.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIZETE SOARES ANDRELINO - CPF: 034.524.647-09 (APELANTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A - CNPJ: 13.481.309/0001-92 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A - CNPJ: 13.481.309/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DAS FATURAS PARA PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – As alegações da parte apelante giram em torno de suposta má prestação de serviços, que culminou na impossibilidade do pagamento das faturas do cartão LOSANGO, ocasionando o apontamento negativo do nome da parte apelante.

II – Nos termos do art. 373, I e II, competia à parte apelante demonstrar o seu direito, e as empresas apeladas competia demonstrar fato impeditivo do direito da parte autora/apelada.

III – Nesse sentido, as alegações recursais não possuem lastro probatório mínimo, capaz de demonstrar o direito da parte autora/apelante. Por outro lado, o banco apelado colacionou aos autos a integralidade do extrato do cartão, comprovando a existência de pagamento de faturas inclusive no período discutido, nos termos do art. 373, II.

IV - Dessa forma, resta evidente que não houve falha na prestação do serviço, e que a inclusão negativa dos dados da parte apelante ocorreu exclusivamente pela sua própria desídia em efetuar o pagamento da sua fatura, a partir de maio/2019.

V - Inexistindo provas das alegações recursais, a sentença de piso não merece reforma.

VI – Ademais, o não recebimento da fatura do cartão não exime a consumidora do dever de pagamento, e, portanto não configura ato ilícito passível de indenização por danos morais a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIZETE SOARES ANDRELINO, com o fito de reformar a sentença na Ação declaratória de nulidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais, no 1000263-68.2020.8.11.0022, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de RN COMERCIO VAREJISTA S.A. e BANCO LOSANGO S.A.

Na origem, a parte autora relatou que é residente na cidade de Pedra Preta-90, e que possuir um cartão de loja de moveis e eletrodomésticos, com validade até 07/2019.

Que tendo ciência que possuía saldo devedor, se deslocou ate a loja física da empresa Ricardo Eletro, em Rondonópolis-MT, para emissão de boleto para pagamento da fatura do cartão, oportunidade em que teria sido informada que não havia boleto gerado, nem extrato detalhado da sua divida.

Entretanto, a Requerente, via contato telefônico, foi informada da existência de um parcelamento do saldo devedor em 12 parcelas.

A Requerente alegou não ter requerido o parcelamento da divida. Afirmou ter buscado auxílio na loja física para detalhamento do débito, porém sem obter solução.

Que ao tentar efetuar compra através seu crédito, descobriu que o seu nome estaria incluso no rol de maus pagadores, razão pela qual requereu a exclusão do seu nome junto ao rol dos maus pagadores, bem como a condenação das empresas requeridas ao pagamento de danos morais.

Após analise da inicial, o Juiz de piso deferiu a Justiça gratuita, bem como determinou a exclusão negativa.

A Loja RN COMERCIO VAREJISTA S.A, apresentou contestação aduzindo a sua ilegitimidade passiva, bem como que não lhe pode ser atribuída à responsabilidade solidaria.

O BANCO LOSANGO S.A., apresentou contestação aduzindo que jamais praticou qualquer ato que pudesse ensejar os danos morais ou quaisquer outros alegados na inicial.

Que a Requerente não traz aos autos uma só comprovação do ato ilícito praticado pelo banco Requerido, e muito menos dos danos que alega haver sofrido, e que dariam ensejo à pretensão indenizatória.

Aduziu que o cartão foi cancelado por ausência de pagamento em 15/07/2019.

Que quando o cartão do cliente é cancelado por inadimplência, é exigido o pagamento total dos débitos existentes no cartão.

Que o saldo devedor do cartão, na data do cancelamento do cartão, veio a ser composto pela inadimplência registrada nas faturas com vencimentos anteriores, pelo acréscimo de multas e encargos, bem como pela cobrança da anuidade do cartão.

Que quando o cartão de crédito completa 15 (quinze) dias de atraso, automaticamente o nome do cliente é inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Que não há que se falar em responsabilidade do Requerido quando inexiste falha na prestação do serviço, mas ao contrário, a Requerente é quem falhou com a obrigação outrora assumida, já que não efetuou os pagamentos das faturas nos seus respectivos vencimentos.

Por fim, juntou contrato de prestação de serviço, e extrato integral do cartão de crédito.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendendo que a parte requerente confessou a sua inadimplência quanto ao pagamento da fatura do cartão de crédito, julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Em razão da sucumbência, condeno parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como na verba honorária, que fixo em 10% sob o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3o do CPC.”

Inconformada com a sentença de piso, MARIZETE SOARES ANDRELINO, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) não se pode atribuir a Recorrente a responsabilidade pelo pagamento de uma fatura pelo qual a empresa não gerou o documento e ainda informou que não havia boleto e sequer trouxe provas que demonstrasse a veracidade das cobranças; (ii) que as empresas apeladas não trouxeram documentos apto a comprovar a exigibilidade do débito oxigenador da inclusão vastamente combatida nestes autos; (iii) que houve falha na prestação do serviço, visto que, como já mencionado, foi informado que não havia fatura, mais a frente, houve a restrição justamente da fatura que foi informada que não existia; (iv) com tais considerações, requer a reformada sentença para condenar as empresas apeladas ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIZETE SOARES ANDRELINO, com o fito de reformar a sentença na Ação declaratória de nulidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais, no 1000263-68.2020.8.11.0022, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de RN COMERCIO VAREJISTA S.A. e BANCO LOSANGO S.A.

Pois bem,

A apelante apenas teceu comentários sobre uma suposta compra efetuada através de um cartão Losango janeiro/2019, fundando o direito na afirmação de que em data posterior a compra supramencionada, ainda em janeiro/2019, ao tentar adquirir remédios para seus filhos, teve negada sua solicitação pela existência de restrição em seu nome efetuada pelo Banco Losango.

Por fim, aduziu existir má prestação do serviço por parte das empresas apeladas, já que a Loja Ricardo Eletro não foi capaz de fornece-lhe o boleto para o pagamento da fatura, o Banco Losango, teria lhe atribuído valor diverso ao efetivamente devido, e supostamente efetuado parcelamento sem o seu consentimento.

Entretanto, analisando a síntese documental, verifico que a parte recorrente não colacionou aos autos nenhuma prova do seu direito.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, competia à parte apelante demonstrar o seu direito, e as empresas apeladas competia demonstrar fato impeditivo do direito da parte autora/apelada.

Ademais, ainda analisando os autos, observo que as alegações expostas na inicial são contraditórias, explico:

Toda a celeuma processual gira em torno de suposta má prestação de serviços, que culminou na impossibilidade do pagamento das faturas do cartão LOSANGO, ocasionando o apontamento negativo do nome da parte apelante.

Nesse sentido, insta esclarecer que a própria recorrente admite que a utilização do cartão LOSANGO, ocorreu em janeiro/2019.

Entretanto, contraditoriamente, a própria apelante aduz que ainda em janeiro/2019, teve o seu crédito negado, supostamente em razão do inadimplemento da fatura no valor de R$ 686,53 (seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Ocorre que o extrato SPC, juntado na inicial pela própria apelante (id. 179711695 - Pág. 1), informa que a inclusão negativa do seu nome ocorreu setembro/2019, em decorrência do inadimplemento da fatura com vencimento em 09/05/2019.

Dessa forma, tendo em vista que os supostos infortúnios mencionados na inicial ocorreram (06) seis meses antes do apontamento negativo, resta evidente a inexistência de qualquer correção com aqueles fatos.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Quanto à alegação de falha na prestação do serviço, que supostamente impossibilitou o pagamento das faturas do cartão, esclareço que o não recebimento da fatura do cartão de crédito não exime o consumidor do dever de pagamento, e, portanto não configura ato ilícito passível de indenização por danos morais a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DAS FATURAS. FATO QUE NÃO EXIME A PARTE DEVEDORA DO PAGAMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O próprio apelante reconhece que não pagou as faturas referentes aos meses de fevereiro e março de 2014, sendo incontroverso que, de fato, existiu o inadimplemento que resultou na suspensão do serviço de energia elétrica pela empresa apelada;

2. É de interesse do devedor ver quitada sua obrigação (interesse no adimplemento). Neste sentido, o alegado não recebimento da fatura na sua residência não exime o consumidor do dever de efetuar o pagamento do débito na data do vencimento, pois, estando ciente da obrigação, poderia ter quitado as faturas junto à concessionária credora, ou, ainda, solicitado à segunda via dos documentos;

3. Ainda que discorde dos valores cobrados, não pode o consumidor simplesmente suspender o pagamento das suas faturas, devendo procurar os meios administrativos ou judiciais hábeis para resolver a divergência;

4. Recurso a que se nega provimento. Decisão unânime.' (TJPE, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC No 0037756-07.2014.8.17.0001, RELATOR: STÊNIO JOSÉ DE SOUSA NEIVA COÊLHO, JULGADO EM 23/01/2019)

Por fim, ainda detalhando os documentos juntados na inicial, observo que embora a parte autora/apelada fundamente sua tese recursal na alegação de que a partir de janeiro/2019, não lhe foram fornecidas as faturas do cartão Losango.

Analisando minunciosamente os autos, verifico que a própria parte autora/apelada juntou o comprovante do pagamento do valor mínimo da fatura vencida em 11/04/2019.

Por lado, o extrato do cartão (id. 179710368 - Pág. 1 a 30) traz detalhadamente todas as operações e pagamentos efetuados.

Dessa forma, resta evidente que não houve falha na prestação do serviço, e que a inclusão negativa dos dados da parte apelante ocorreu exclusivamente pela sua desídia em efetuar o pagamento das suas faturas, a partir de partir de maio/2019.

Com tais considerações, inexistindo provas das alegações recursais, entendo que a sentença de piso não merece reforma.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente à existência do beneficio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023